Tribunal: CARF
Processo: 10845.720653/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.720653/2011-91
ACÓRDÃO
2002-009.567 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO CAMPOS ROLIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS NA IMPUGNAÇÃO. ART. 17,
DECRETO 70.235/72.
Não deve ser conhecida matérias em sede recurso que não foram
submetidas à apreciação da primeira instância, dado que não arguidas na
impugnação.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No
147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento de norma legal.
Está correta a aplicação da multa de 75% para infração constatada em
declaração inexata feita pelo contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.567 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720653/2011-91
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário em parte, deixando de conhecer de matéria preclusa, e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa
Sáteles(Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem Auto de Infração relativo a IPRF em decorrência da apuração de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada e falta
de recolhimento mensal do IRPF a título de carnê-leão.
A DRJ, ao apreciar a impugnação parcial ofertada pelo sujeito passivo, uma vez que
discorda tão-somente da cobrança da multa isolada de 50% (inciso II, art. 44 da Lei no 9.430/96)
por falta de recolhimento do carnê-leão porque aplicada concomitante com a multa prevista no
inciso I do mesmo artigo 44 da citada Lei, decidiu por julgar improcedente e manter integralmente
o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
CARNÊ-LEÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
A ausência de recolhimento mensal do imposto (carnê-leão), incidente sobre os
rendimentos recebidos de pessoas físicas, enseja a aplicação de multa isolada no
percentual de 50% do imposto não recolhido.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.567 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720653/2011-91
3
O lançamento da multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão, não se
confunde com a multa de ofício aplicada sobre o imposto suplementar, pois
constituem infrações distintas - a multa de ofício decorre da omissão de
rendimentos na declaração de ajuste anual e a multa isolada decorre da
insuficiência de recolhimento mensal do carnê-leão.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem
em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando, em
resumo, os mesmo argumentos apontados na impugnação. Inova ao questionar a
constitucionalidade quanto a fixação de juros.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72.
Quanto ao conhecimento, considerando que sujeito passivo, somente ao interpor o
recurso voluntário é que traz as tona a questionamentos quanto aos juros aplicado, de se
conhecer parcialmente o recurso face a preclusão da matéria, já que não aventada em sede de
impugnação.
Assim, resta analisar o fundo da questão, qual seja, a aplicação concomitante de
multa isolada por não recolhimento por meio de carnê-leão e multa de ofício.
Pacificou o CARF, por meio de Súmula no 147, o seguinte entendimento:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.567 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720653/2011-91
4
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
O lançamento decorre de fatos gerados ocorridos no ano-calendário de 2007, ou
seja, ano em que editada a medida provisória referida na súmula acima citada. Com isso, inegável
a sua aplicabilidade.
Inegável, portanto, o acerto da decisão recorrida ao manter o crédito tributário.
Outro ponto destacado pelo recorrente seria o suposto caráter confiscatório da
multa de ofício à razão de 75%.
Analisando a legislação aplicável ao tema, especificamente o inciso I, do art. 44, da
Lei no 9.430/96, em combinação com o inciso III, do art. 841, do RIR/99 (vigente à época dos fatos
geradores e do lançamento de ofício), verifica-se que deve incidir nos casos de declaração inexata
ou na constatação de omissão de rendimentos, sem qualquer tipo de condicionante subjetiva. Eis
os dispositivos legais mencionados.
Lei no 9.430/96 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
RIR/99 Art.841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172,
de 1966, art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei
no 9.317, de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
(...)
III- fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
(...)
VI-omitir receitas ou rendimentos.
Ademais, considerando o teor do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário
Nacional, a aplicação da multa não decorre de uma liberalidade da autoridade fiscal, havendo o
suporte fático, deve a multa, por imposição legal, ser aplicada no patamar definido.
No caso em apreço, como restou demonstrado, houve a omissão de rendimentos e,
consequentemente, a declaração inexata que implicou a redução do imposto a pagar, fazendo
incidir, sem espaço para outras interpretações, o disposto no inciso I, do art. 44, da Lei no
9.430/96.
CONCLUSÃO.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.567 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.720653/2011-91
5
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário em parte, deixando
de conhecer de matéria preclusa, e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 311
DF CARF MF
Original